Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Gabinete da Presidência do TJDFT Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0728194-26.2025.8.07.0000 Impetrante : Onildo Gomes Paciente : MARCOS OLIVEIRA SOUSA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado ONILDO GOMES em favor de MARCOS OLIVEIRA SOUSA, este atualmente custodiado preventivamente em razão de sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Samambaia. Alega o impetrante que, nos autos da Ação Penal no 0719215-82.2024.8.07.0009, o paciente MARCOS foi absolvido impropriamente, com fundamento na inimputabilidade penal, nos termos do artigo 26 do Código Penal combinado com o art. 386, VI, do Código de Processo Penal [surto psicótico transitório induzido pelo uso de substância psicoativa (maconha) - Laudo Psiquiátrico no 12495/2025]. Diz que, apesar da conclusão pericial recomendar expressamente o tratamento ambulatorial por pelo menos dois anos, o juízo de origem impôs medida de segurança na modalidade de internação hospitalar pelo prazo mínimo de um ano, contrariando a orientação médica e os princípios da intervenção mínima e da dignidade da pessoa humana. Sustenta ainda que a decisão judicial carece de fundamentação idônea, violando a Súmula 719 do STF e a Lei no 10.216/2001, que prioriza o tratamento em liberdade por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Argumenta que tanto no Distrito Federal quanto na cidade de Jequié/BA, onde reside a família do paciente, há estrutura pública suficiente para o acompanhamento extramural, incluindo CAPS, CAPS-AD, serviços residenciais terapêuticos e equipes de atenção domiciliar. Relata que o relatório psiquiátrico é enfático ao afirmar que o paciente não apresenta periculosidade atual, desde que mantida a abstinência de substâncias psicoativas, e que o prognóstico é favorável com acompanhamento contínuo. Afirma que a manutenção da prisão preventiva não encontra respaldo nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a instrução criminal já foi concluída, não há risco concreto à ordem pública e o paciente apresenta atualmente estado mental normal, sem delírios, alucinações ou agressividade. Em sede de pedido liminar, requer a revogação da prisão preventiva e a substituição da internação por tratamento ambulatorial, com fixação de medidas cautelares como comparecimento mensal a psiquiatra, exames toxicológicos periódicos, participação em grupos de apoio e envio de relatórios semestrais ao juízo. No mérito, pleiteia a concessão definitiva do Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura e autorização para que o tratamento seja realizado em Jequié/BA, junto à rede de apoio familiar. Não é caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva do paciente MARCOS, não trouxe o impetrante qualquer fato novo que justificasse a concessão do direito de recorrer em liberdade, máxime quanto à cessação da periculosidade do paciente. MARCOS praticou crimes gravíssimos (latrocínios), resultando, inclusive, na morte de uma das vítimas, após esta ter sido violentamente espancada. Tudo, segundo conclusão pericial, sob o contexto de surto psicótico motivado pelo uso de maconha. Não bastasse, há informação pericial de que o surto pode também estar associado a um quadro inicial de esquizofrenia. A sentença está amplamente fundamentada no sentido de que a revogação da prisão cautelar do paciente MARCUS implica risco de reincidência e de não adesão ao tratamento fora do ambiente institucional. Nesse juízo inicial, portanto, adiro a conclusão constante da sentença de que “(...) no caso concreto, há peculiaridades que impedem a aplicação imediata da política de desinstitucionalização (...). A restituição da liberdade ao acusado, a fim de que se submeta a tratamento ambulatorial, implicaria grave risco à sociedade, em razão da possibilidade de reiteração de condutas violentas, bem como representaria medida ineficaz para sua recuperação, diante da comprovada baixa adesão a tratamentos anteriores e da ausência de elementos conclusivos quanto à estabilização do quadro clínico. Dessa forma, entendo que, enquanto não for possível a internação em hospital de custódia ou unidade especializada, o tratamento psiquiátrico deverá ser iniciado no próprio estabelecimento prisional, o qual dispõe de estrutura médica mínima para atendimento dos custodiados, com consultas regulares, prescrição de medicamentos controlados, caso necessário, e abstinência quanto ao uso de substâncias ilícitas”. Com efeito, malgrado as novas diretrizes do CNJ voltadas à Política Antimanicomial, a soltura do paciente – ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão – implica grave risco à sociedade. A prisão preventiva faz-se imperiosa. Posto isso, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 12 de julho de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial